Tribunal: TJPA
Processo: 0802312-17.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802312-17.2021.8.14.0000
PACIENTE: TAME LORENA PALHETA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADA COM FILHOS MENORES. ART. 117, INC. III, DA LEP. INDEFERIMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de réu inserido no regime prisional aberto,
ex vi
do art. 117 da Lei de Execuções Penais. Contudo, a jurisprudência pátria tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, que a prisão domiciliar seja estendida a regimes mais severos de execução penal;

2. Na hipótese, não restou comprovada a imprescindibilidade da presença da sentenciada c/c necessidades especiais por parte dos filhos menores, uma vez que estes se encontram devidamente amparados por parentes consanguíneos, sendo que
a criança IVISON PATRICK está sob a responsabilidade da tia materna (Yane Palheta Ferreira) e da avó materna (Marilene Souza Palheta) e o menor THALYSON MOISÉS está sob a responsabilidade da avó paterna, Sr.ª Maria Francinete Costa de Aragão
, não existindo, pois, situação excepcional que indique a vulnerabilidade exigida para a concessão da benesse;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, para concessão de prisão domiciliar, impetrado pela ilustre defensora pública, Dra. Anna Izabel e Silva Santos, em favor da nacional Tame Lorena Palheta Ferreira, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Diz a impetrante, que ingressou com pedido de colocação da paciente em regime de prisão domiciliar, por ser mãe de dois filhos menores de 12 anos que necessitam de seus cuidados, sendo que o pleito foi indeferido sem a devida fundamentação, pois desconsiderou a obrigatoriedade da proteção à primeira infância, como, também, o entendimento do STF quanto a necessidade de substituição de pessoas presas no cárcere pela domiciliar em decorrência da pandemia da COVID-19.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, requer, o conhecimento do presente
writ
com a concessão de medida liminar para, o DEFERIMENTO DO CUMPRIMENTO DO RESTANTE DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR da paciente TAME LORENA PALHETA FERREIRA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES DE 12 anos, consoante entendimento jurisprudencial e legislação pátria visando à PROTEÇÃO À INFÂNCIA e a GARANTIA DO DIREITO AO AFETO aos filhos da paciente.

Por fim, no MÉRITO a concessão da ORDEM nos termos acima pleiteados.” <sic>

Junta documentos (Id. 4759325 a 4759333).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 4773198, sendo prestadas as informações na Id. 4808840, havendo manifestação do Ministério Público pela concessão da ordem, Id. 4896933.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Como relatado, a ação constitucional se volta contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da
Região Metropolitana de Belém/PA
, a qual indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela defesa da apenada, por não se encontrar presente a excepcionalidade exigida à concessão de tal benefício. Eis o teor d r.
decisum
impugnado,

verbis:

“O pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa não merece acolhimento.

1. A Defesa requereu a prisão domiciliar alegando a necessidade da custodiada cuidar de seu filho menor.

2. O Conselho Tutelar encaminhou Relatório da visita realizada na residência dos responsáveis dos menores, estando a criança IVISON PATRICK sob a responsabilidade da tia materna (Yane Palheta Ferreira) e da avó materna (Marilene Souza Palheta) e a criança THALYSON MOISÉS está sob a responsabilidade da avó paterna, a Sr.ª Maria Francinete Costa de Aragão.

O Relatório registra que não foram observadas situações de risco e/ou direito violado envolvendo as crianças, estando os menores sob cuidados da avó e tios, em boas condições de saúde e higiene, recebendo amparo financeiro e afetivo. Portanto não restou demonstrado nos autos que as crianças se encontram vulneráveis e a imprescindibilidade da genitora.

3. Por meio do atestado de pena juntado aos autos consta-se que a custodiada cumpre pena de 13 anos de prisão em razão da condenação pela prática do crime de roubo majorado e tráfico de drogas.

(...).

Isso posto:

1. INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP E RECOMENDAÇÃO DE Nº 62 DO CNJ.
”
<sic>

A jurisprudência pátria se firmou no sentido de que, embora o art. 117, da LEP, estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade.

Todavia, na hipótese vertente, não se reconhece a excepcionalidade necessária para a concessão da prisão domiciliar humanitária.

Com efeito, como exposto pela juízo monocrático, não restou devidamente comprovada a imprescindibilidade da presença da sentenciada, bem como as necessidades especiais por parte dos filhos menores, uma vez que eles se encontram devidamente amparados por parentes consanguíneos (mãe e irmã da genitora) e a avó paterna, não estando configurada, pois, qualquer situação de vulnerabilidade dos infantes.

Como cediço, a teor da jurisprudência, a prisão domiciliar à luz do art. 117 da LEP, é medida de política criminal humanitária admitida para condenados não só do regime aberto, mas, também, nos regimes semiaberto e fechado, todavia, desde que haja situação excepcional que indique a vulnerabilidade exigida para tal benesse.

A corroborar tal entendimento, destaco os seguintes julgados,
verbis
:

“EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHOS MENORES. LATROCÍNIO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA.

1 - A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.

2 - O c. STF decidiu, recentemente, que a decisão proferida no habeas corpus coletivo 143.641/SP - que determinou fosse substituída a prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, exceto nos casos de crime com violência ou grave a ameaça a pessoa - não se estende à pessoa com condenação definitiva (HC 185.404 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em23/11/2020, Public. 07-12-2020).

3 - Se a apenada, que cumpre pena definitiva em regime fechado pelos crimes de latrocínio, corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não provou que os filhos menores estão em situação de vulnerabilidade e que é imprescindível aos cuidados deles, não se concede a prisão domiciliar.

4 - Agravo provido.”

(TJ/GO. Acórdão 1311245. Processo nº 07473654220208070000, Relator Designado: JAIR SOARES 2ª Turma Criminal, publicado no PJe: 3/2/2021.)

“
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO DEFINITIVA.ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N.º 143.641/SP.INAPLICABILIDADE. DISCUSSÃO À LUZ DO QUE DISPÕE A LEI DE EXECUÇÃO PENAL.EXCEPCIONALIDADE REFUTADA PELA CORTE DE ORIGEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR CASSADA. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

(...).

2. A despeito da falta de previsão legal, esta "Corte Superior, interpretando o art. 117 da Lei 7.210/1984, tem entendido pela possibilidade excepcional do deferimento da prisão domiciliar aos apenados que se encontrem em regimes semiaberto e fechado, quando as circunstâncias do caso recomendarem essa medida." (STJ, HC 521.663/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em10/09/2019, DJe 16/09/2019).

3. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu, de maneira legítima, que não há excepcionalidade a demonstrar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, pois a Apenada, reincidente, cumpre pena definitiva de 6 anos e 5 meses pelo crime de tráfico de drogas, e somente em 24/08/2021 o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto será implementado. Outrossim, ressaltou-se no acórdão da Corte local - soberana na análise da matéria fático-probatória - não haver a imprescindibilidade da presença da Reenducanda para amparar seu filho (nascido em 28/12/2011). Portanto, não ocorre situação de vulnerabilidade de, pois a criança vem sendo cuidada por parente consanguíneo.

4. Liminar deferida pelo Relator originário cassada.

(HC 580.196/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, Ordem de habeas corpus denegada. julgado em 25/08/2020, DJe 14/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. SENTENCIADA. REGIME FECHADO. FILHOS MENORES. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. FALTA DE INDICAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DA REALIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.A Lei n. 13.257/2016 teve reflexos na redação do art. 318 do CPP, com vistas a garantir o “fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º).

2. O Supremo Tribunal Federal concedeu
habeas corpus
coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar "de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda", excetuadas algumas situações excepcionais, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

3. Situação diversa é o deferimento de prisão domiciliar durante a execução. Nos termos do art. 117, caput e inciso II, da LEP, a providência é admitida em hipóteses taxativas, mas a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade do recolhimento em residência em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta assim o recomende.

4. O regime domiciliar durante a execução penal não é efeito automático da mera existência de filhos menores. A providência é casuística, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, somente cabível quando haja evidente conflito entre direitos e garantias fundamentais, a impor ao intérprete da norma penal a necessária ponderação.

5. Sem indicação ou comprovação mínima de situação de vulnerabilidade dos filhos menores e da imprescindibilidade da presença materna para sua integral proteção, não é possível conceder à agravante o regime fechado em domicílio. 6. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no HC 517.011/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019)

Data venia
, ausente a excepcionalidade exigida na lei, inviável a concessão da prisão humanitária.

Também, com relação à Recomendação de nº. 62, do CNJ, muito embora esta descreva uma série de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito do sistema
penal, tal orientação não
possui caráter genérico no sentido abarcar todos os processos de execução penal, os quais
devem ser avaliados caso a caso.

Sobre a questão, eis os fundamentos da decisão impugnada,
verbis:

“(...).

A Recomendação nº 62/2020 do CNJ é clara em determinar aos magistrados a observância de cada caso em específico, para aplicação de medidas preventivas à proliferação do vírus, assim como que seja observado o contexto local de disseminação da doença.

Significa isto dizer que, fazer parte do grupo de risco, por si só, não é fator para o recolhimento domiciliar. Outras medidas podem e devem ser adotadas para resguardar a saúde dos detentos.

É necessário atentar para peculiaridade de cada caso, principalmente nas hipóteses de crimes hediondos, equiparados e praticados com grave violência.

Não se pode desnaturar o instituto da prisão domiciliar mesmo em situações de crise, passando a vê-lo como verdadeira imunidade penal.

Reitero que a recomendação é no sentido de ponderar cada caso em específico, de modo que também é viável a adoção de outras medidas que possam resguardar a saúde da população carcerária do COVID-19.

Nesse contexto de medidas preventivas faço menção aos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401 com determinação, em caráter excepcional e temporário, para a imediata separação dos grupos de risco do restante da massa carcerária
,
fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.

Relativamente à prisão domiciliar para cuidar de filho menor de 12 anos o STJ e o STF sedimentaram entendimento para a necessidade de comprovação da imprescindibilidade do genitor(a) aos cuidados do menor. Vejamos: (...).” <sic>

Nesse contexto, constata-se que a decisão hostilizada se encontra de acordo com as
disposições da aludida recomendação, tendo negado o pleito de concessão da prisão
domiciliar sob o fundamento de que a apenada sequer demonstrou ser integrante do grupo
de risco para o contágio pela COVID-19
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que,
ainda que se trate de apenado que integra o grupo de risco, a disposição contida na
recomendação do CNJ não implica automaticamente na substituição da prisão no cárcere pela
domiciliar, incumbindo ao pretenso beneficiário a demonstração de que faz jus ao benefício.

Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente da Corte Superior em caso análogo:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE
ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME PRISIONAL ABERTO OU CONCESSÃO DE
PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE QUE
O PACIENTE ESTEJA NO GRUPO DE RISCO DE MAIOR VULNERABILIDADE NO CASO
DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Para evitar a disseminação da Covid-19 nas prisões, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a análise de situações de risco caso a caso - como a realizada na hipótese em apreço, na qual não há registro de que o Paciente esteja no grupo de risco de maior vulnerabilidade no caso de contágio pelo novo coronavírus.

2. Não ocorre a demonstração concomitante de "a) [...] inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (STJ, AgRg
no HC 566.322/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020;).

3. Não há como infirmar a conclusão da jurisdição estadual - mais próxima da realidade carcerária local - de que a antecipação da progressão ao regime aberto (previsto para 1º/11/2020), bem como a substituição da pena reclusiva por domiciliar, no caso, desatende ao disposto no art. 117 da LEP e à
Recomendação n.º 62 do CNJ.

4. Ordem de
habeas corpus
denegada.

(HC 580.171/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, Dje
02/09/2020)

Logo, vê-se não merecer qualquer reparo a decisão vergastada, razão pela qual impõe-se a
sua manutenção e, assim,
denego a presente ordem.

É como voto.

Belém, 04/05/2021